Tribunal: STF
Processo: AI 655074
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
   DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PROTOCOLO NO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO À CORTE DE
   ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE.
Nos termos da jurisprudência deste
   Supremo Tribunal, o recurso manejado contra decisão que não
   admite recurso extraordinário é de ser protocolado,
   tempestivamente, no Tribunal de origem. É o que diz o art. 1º da
   Resolução nº 140 do STF, em consonância com o § 2º do art. 544 do
   CPC, na redação da Lei nº 10.352/01.
Agravo regimental
   desprovido.